Tribunal: TJMT
Processo: 0011656-44.2016.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011656-44.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSICLEIDE DA COSTA - CPF: 034.920.211-74 (RECORRENTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MATERIAL COMPROVADO – CONDUTA, DANO, NEXO CAUSAL E RESULTADO DEMONSTRADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 151478908), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, apenas para
condenar o reclamado
ao ressarcimento à reclamante, a título de danos materiais, do valor de
R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de 0,5%, aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Ausência de responsabilidade do ente municipal;

2.

Inexistência de dano e nexo causal;

3.

Culpa exclusiva ou concorrente da parte autora;

4.

Inexistência de dano material.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante afirma que
a sua motocicleta foi atingida, na parte traseira, por uma motoniveladora pertencente ao Município.

Alegou que do impacto decorreu a perda total do bem. Assevera que levou a motocicleta na oficina, onde foi constatada a impossibilidade de conserto.

Por tais motivos, busca indenização por danos materiais e danos morais.

O magistrado
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, apenas para
condenar o reclamado
ao ressarcimento à reclamante, a título de danos materiais, do valor de
R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais).

Pois bem,
compulsando os autos, vê-se que a reclamante trouxe aos autos provas do dano material sofrido.

Restou incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo veículo da municipalidade (id.
151478907 - Pág. 58/ 151478907 - Pág. 59/ 151478907 - Pág. 60/ 151478907 - Pág. 61/ 151478907 - Pág. 63).

Ainda, a autora anexou aos autos fotografias que demonstram o sinistro, orçamento para o conserto e comprovação de requerimento de ressarcimento dos danos materiais junto ao reclamado.

Com efeito, a responsabilidade civil das concessionárias prestadoras de serviço público segue o regime do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ou seja, referidas entidades respondem objetivamente pelos danos decorrentes da prestação de seus serviços, na modalidade do risco administrativo.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, preceitua:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por outro lado, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ACIDENTE COM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – O
Estado deve responder objetivamente pelos danos causados à vítima de acidente de trânsito por veículo de sua propriedade e dirigido por seu preposto, conforme preceito da CF 37, § 6º - Provada a culpa, o nexo de causalidade e os danos suportados pelo particular, deve o Estado responder pelos danos causados
. – É de considerar-se idôneo o orçamento que determinar o valor a ser indenizado, fornecido por oficina especializada, mesmo não respeitado o número de três orçamentos, quando o réu não lhe impugna o valor, nem apresenta prova que afaste a correção do documento.

(TJ-MG – AC: 10024061492419001 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 01/04/2008, Câmaras Cíveis Isoladas/ 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2008) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO –
VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA POR ENSEJO DO SANEADOR – MATÉRIA PRECLUSA EM SEDE DE APELAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL
– ROTATÓRIA – INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE TRÂNSITO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– DANOS MATERIAIS E EMERGENTES – NÃO DEMONSTRADOS – CONVERSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo interposição de recurso contra o saneador, consubstancia-se a preclusão consumativa, o que impossibilita sejam as questões nele decididas novamente apreciadas (art. 473 do CPC).
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva. Assim, o Município responde pela reparação dos danos causados em acidente automobilístico por veículo de sua propriedade.
Tem preferência de passagem o motorista que estiver circulando na rotatória, conforme dispõe o art. 29, inciso III, alínea b, do Código de Trânsito Brasileiro. O valor devido, a título de danos morais, não pode ser fixado em salários-mínimos, pois não se trata de prestação alimentícia, mas indenização, contrariando, portanto, o que dispõe o art. 7º, IV, da CF/88. Não desincumbindo a autora do ônus de provar os danos materiais e emergentes sofridos, em decorrência do acidente de trânsito, impõe-se a improcedência do pedido. Apelação parcialmente provida para reformar em parte a sentença, excluir a condenação em danos materiais e emergentes e alterar o valor fixado a título de danos morais.

(TJMT - N.U 0007198-80.2006.8.11.0007, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, publicado no DJE 10/10/2013) (grifei)

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos sofridos pela reclamante, deve o ente público ser responsabilizado pelos prejuízos causados.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
cabendo acrescentar
, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023